Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701003-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível que, em nova análise da matéria sob o rito dos repetitivos, adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677 (Tema 456). O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque a aplicação e conformação de determinado paradigma vinculante pela instância de origem, além de prestigiar a garantia da segurança jurídica alcançada com a uniformidade de orientação, implica a impossibilidade de processamento de novo recurso pelas Cortes Superiores. Ou seja, a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da sistemática dos precedentes inviabiliza o manejo de qualquer outro apelo excepcional. Assim, o único recurso cabível contra a observância do rito previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem, nas hipóteses disciplinadas no § 2o do citado dispositivo legal. Nesse sentido, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERRO DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR3 É remansoso o entendimento desta corte de que "De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, constituindo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo" (AgInt no AREsp n. 2.577.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024). “(REsp n. 1.895.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) 4 O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via especial, em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.5 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para afastar a aplicação das Súmulas nos 5 e 7, é necessário que a parte recorrente demonstre, de forma específica e fundamentada, que a análise da tese jurídica independe da interpretação de cláusulas contratuais ou da reapreciação das provas.6 No presente caso, a pretensão recursal relativa à existência de erro de cálculo demandaria a revisão do acervo fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. IV. DISPOSITIVO7 Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.657.302/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 22/8/2025). Ante o exposto, considerando que a parte recorrente impugna a matéria afeta ao Tema 456 do STF, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário de ID 76566789. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031